Tribunal: STF
Processo: HC 51730
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS.
PEDIDO ORIGINARIO NÃO CONHECIDO, NO TOCANTE A NULIDADE DO PROCESSO,
PORQUE EM 1973 FOI REQUERIDO, COM ESSE FUNDAMENTO, HABEAS CORPUS AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, DENEGADO, NÃO HOUVE RECURSO (CONSTITUIÇÃO,
ART. 119, II, C, IN FINE.
CHEQUE.
AO JULGAR A APELAÇÃO, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDEU NÃO TER FICADO
PROVADO O DESVIRTUAMENTO DO CHEQUE.
O CASO, ASSIM, NÃO PODE TER SOLUÇÃO POR MEIO DE HABEAS CORPUS.
NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE, DO PEDIDO, E INDEFERIMENTO NA OUTRA
PARTE.